Tribunal: TJES
Processo: 5019493-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019493-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ANDAR DE MOCA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5019493-66.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (TIKTOK)

RECORRIDA: CHEILA PE DE MOCA LTDA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. TIKTOK. BANIMENTO DEFINITIVO DE CONTA COMERCIAL (@pedemocacb). PERFIL COM MAIS DE 180 MIL SEGUIDORES. FERRAMENTA DE TRABALHO E VENDAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (MARCAS ADIDAS E VANS). AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTEÚDO ESPECÍFICO INFRATOR DENTRO DA PLATAFORMA QUE JUSTIFICASSE A MEDIDA EXTREMA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14 DO CDC). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A controvérsia reside na legalidade do banimento definitivo da conta comercial da autora, sob o argumento de "exercício regular de direito" (art. 188, I, do CC) ante a suposta violação de diretrizes de propriedade intelectual.

2) Embora a Recorrente tenha colacionado documentos de representação de marcas e capturas de tela de site externo (ID 87788107), não logrou êxito em comprovar qual conteúdo específico postado na plataforma TikTok ensejou as denúncias, tampouco demonstrou ter oportunizado à usuária o direito de defesa ou remoção do conteúdo antes da exclusão total e definitiva do perfil.

3) O banimento de conta com nítido caráter profissional, que serve de sustento e vitrine para empresa com expressivo número de seguidores (180 mil), é medida drástica que exige transparência e observância mínima ao devido processo legal privado. A ausência de notificação específica e detalhada fere o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação do consumidor.

4) O bloqueio indevido de ferramenta de trabalho de pessoa jurídica, interrompendo abruptamente sua atividade comercial e marketing, gera abalo à honra objetiva (imagem e reputação perante o mercado), sendo passível de indenização (Súmula 227 do STJ).

5) O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado, razoável e proporcional à gravidade do fato e à capacidade econômica da ré, atendendo ao Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, não havendo razões para sua minoração.

6) Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

7) Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.

8) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)